Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
4. No caso, a autora/agravante apresenta carteira de trabalho (ID 66964397) indicando que seu último vínculo empregatício foi finalizado no dia 27/02/2012. Também juntou extratos bancários (ID 67332647 a 67332654) referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, os quais contém baixa movimentação financeira e apontam saldos negativos, enquanto que a declaração do IRPF (ID 66964399) aponta que, no ano de 2023, a autora auferiu rendimentos tributáveis totais de R$ 14.967,88 (quatorze mil e novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
5. Já os extratos indicados na decisão agravada, juntados a este agravo de instrumento de fato, apontam movimentações financeiras de alta monta. Entretanto, datam do ano de 2021, de modo que não refletem as atuais condições financeiras da agravante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.